Tribunal: TJBA
Processo: 0563908-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563908-29.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPOLIO DE DENISSON PADILHA DE SOUZA e outros (6)

Advogado(s)
:
JOELY REGO DA SILVA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA.
IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DEMONSTRADAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ALGUNS AUTORES.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI.
REAJUSTES DE BENEFÍCIOS NÃO CONCEDIDOS NOS ANOS DE 1995 E 1996. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DOS EMPREGADOS DA ATIVA. AUSÊNCIA DE REAJUSTE AOS EMPREGADOS DA ATIVA. LEGISLAÇÃO DETERMINAVA REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS EM PERÍODO NÃO SUPERIOR AO ANUAL.
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NOS 05 ANOS QUE ANTECEDEM AO AJUIZAMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO INEXISTENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Extrai-se da sentença recorrida que o magistrado da origem entendeu existir entre as Reclamações Trabalhistas nº. 0001172-22.2011.5.05.0003 e 0141500-65.2009.5.05.003 e a presente ação, identidade de partes, objeto e causa de pedir.
No caso em comento, a leitura dos autos revela que a presente ação ordinária e as Reclamações Trabalhistas anteriormente julgadas são idênticas. Além da plena identidade de partes, observa-se que se trata de mesma causa de pedir, qual seja, a inexistência de atualização dos valores pagos a título de complementação dos proventos de aposentadoria nos anos de 1995 e 1996, implicando violação aos estatutos vigentes, normas legais e constitucionais, que determinam que os proventos devem ser atualizados monetariamente anualmente; o prejuízo sofrido pelos reclamantes ante a não correção dos proventos de aposentadoria em 1995 e 1995 ensejou perdas anuais e progressivas desde então, já que os aumentos subsequentes incidiram sobre uma base remuneratória defasada, devendo, pois, ser reconstruída a base de cálculo a partir de 1995 para encontrar o efetivo valor devido mês a mês. Ao final, o pedido se repete: declaração do direito ao reajuste do benefício nos meses de junho de 1995 e 1996, tendo como referência os percentuais de aumento concedidos à época pelo INSS ou o acumulado do INPC/IBGE ou, sucessivamente, o acumulado do IPC/FGV.
Deste modo, a pretensão como deduzida na inicial esbarra no instituto da coisa julgada, evidenciado no trânsito em julgado das decisões finais proferida nas Reclamações Trabalhistas nº. 0001172-22.2011.5.05.0003 e 0141500-65.2009.5.05.003. Nesta senda, convém ressaltar que a coisa julgada implica na imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, não podendo se rediscutir matéria já apreciada pelo Judiciário, com a finalidade de garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas. Portanto, constatado que o presente processo versa sobre matéria já encobertada pela coisa julgada, impõe-se, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, de modo que deve ser mantido o capítulo da sentença vergastada que
acolheu a preliminar de coisa julgada, e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos autores GESSI PEREIRA DE AZEVEDO e ESPÓLIO DE OLYMPIO AUGUSTO RIBEIRO NETO, representado por IÊDA LETIZIA SAMPAIO RIBEIRO.

Dando seguimento ao julgamento, verifica-se que, superada o exame da coisa julgada formada em relação a alguns dos autores, cinge-se a controvérsia destes autos recursais à análise do acerto da decisão que julgou improcedentes os pedidos de aplicação do reajuste ao valor da complementação de aposentadoria devida aos autores referente aos anos de 1995 e de 1996 e o pagamento de todas as diferenças vencidas.
Deste modo,
deve-se perquirir se a legislação que regia a previdência complementar nos anos de 1995 e 1996 dá sustentação à tese defendida pelos apelantes de que era devido o reajuste de seus
complementos de
aposentadoria.

O artigo 42 da Lei
6.435/77
determinava que os regulamentos dos planos de benefícios deveriam contar com dispositivos que indicassem o sistema de revisão dos valores dos benefícios.
Assim, a
legislação específica admitia que os regulamentos corrigissem os benefícios com base na variação coletiva de salários,
mas ressaltava a necessidade de observância das
condições estabelecidas pelo órgão normativo do Ministério da Previdência e Assistência Social
(MPAS)
.
Neste sentido, d
estaque-se que o Decreto 81.240/78 regulamentou as disposições da Lei 6.435/77
determinava que
o
período para revisão dos valores de benefícios não será superior a 1 (um) an
o.
No mesmo sentido, a Resolução
M
PAS/CPC nº3, de 15 de maio de 1980 também previa reajuste anual.

Apesar de a legislação à época prever a obrigatoriedade de reajuste em periodicidade não superior à anual, a ré deixou de conceder reajuste aos aposentados nos anos de 1995 e 1996, sob justificativa de que o regulamento do plano previa aplicação do mesmo reajuste concedido aos empregados da ativa.
Desta forma, c
omo não houve reajuste aos empregados, deixou-se de conceder reajuste aos aposentados. Verifica-se, todavia, que à luz da legislação
vigente
à época não poderia ter sido suprimido referido reajuste, por afrontar a legislação regente da matéria.

Concernente ao índice de reajuste a ser aplicado,
o
estatuto do plano
vigente no momento da aposentação previu
reajuste de acordo com a variação dos salários dos trabalhadores da ativa.
Assim, c
omo não foi escolhido nenhum dos índices em questão, e não havendo uma determinação da lei
na hipótese de
omissão do estatuto, deve-se considerar que para os anos de 1995 e1996 seja aplicado o índice adotado posteriormente pelo novo estatuto da PREVI
(ID 27463626)
, qual seja, o Índice de Preços no Conceito de Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas.

O r
eferido reajuste deve ser aplicado aos proventos recebidos nos anos de 1995 e 1996, recalculando-se os valores de todos os benefícios recebidos a partir do ano de 1995, limitando-se a obrigação de pagamento, todavia, aos valores que forem devidos nos cinco anos anteriores a
22
/
10
/201
8
, data da distribuição da presente ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0563908-29.2018.8.05.0001

em que figuram como apela
ntes
ESPOLIO DE DENISSON PADILHA DE SOUZA e outros

e

apelada

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .